Tribunal: STF
Processo: ARE 1028238
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-11-05
Data de publicação: 2019-11-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUSITOS LEGAIS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. REVISTA A MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A MAJOÇRAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.



    I – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.



    II – Impossibilitada a majoração da verba honorária fixada anteriormente, uma vez constatada que a última peça processual apresentada pela parte adversa foi protocolada antes da vigência do CPC/2015. 



    III – Agravo regimental parcialmente provido para afastar a majoração dos honorários advocatícios.